Tribunal: TJES
Processo: 5009458-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009458-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ANA MARIA NETA DE SOUZA e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DE ATIVOS DE FUNDO DISTINTO. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por entidade de previdência privada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados em favor dos credores. A agravante sustenta que o bloqueio atingiu indevidamente patrimônio de fundo diverso (Femco/Cosipa), pertencente a participantes que não possuem relação com a execução, e que não houve análise sobre a titularidade dos recursos nem exigência de caução em cumprimento provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, em agravo de instrumento contra decisão que determinou a expedição de alvará, fundamentos já apreciados e decididos em impugnação ao cumprimento de sentença e em agravo de instrumento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A preclusão consumativa impede a rediscussão de questões já decididas no mesmo processo, ainda que sob a alegação de tratar-se de ato processual posterior.

A decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, confirmada em agravo de instrumento anterior, abrange a validade dos atos executórios então praticados, incluindo o bloqueio de valores.

A expedição de alvará é consequência lógica da manutenção da execução e concretiza decisão anterior já transitada na instância recursal.

Não se admite novo recurso com a repetição de fundamentos já enfrentados, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa impede a rediscussão, em recurso subsequente, de fundamentos já apreciados em decisão anterior no mesmo processo.

A expedição de alvará de levantamento de valores, quando decorrente de execução mantida por decisão judicial anterior, não configura ato autônomo apto a reabrir debate sobre matérias já decididas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 505 e 507.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5009458-20.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

PREVID
Ê
NCIA USIMINAS
.

A
GRAVAD
A
:
ANA MARIA NETA DE SOUZA, DERVAN DE SOUZA, EDUARDO DE SOUZA, ESPÓLIO DE OTACÍLIO TEIXEIRA DE SOUZA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

P
revidência Usiminas

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão
proferida
nos autos
d
o cumprimento de sentença instaurado em desfavor dela
pelos agravados
,
que
deferiu a expedição de alvará para
levantamento dos valores
que couberem aos credores.

Nas razões do recurso alegou a agravante, em síntese, que: 1) “o bloqueio deveria ter atingido o fundo Femco/Cofavi, comprovadamente exaurido, mas atingiu o patrimônio do fundo Femco/Cosipa, ou seja, milhares de participantes de outro fundo foram afetados, sendo que eles nunca foram empregados da Cofavi e, portanto, nada têm a ver com o seu infortúnio”; 2)
é nula a decisão pelo não enfrentamento da alegação de que o patrimônio existente “no fundo PBD-CNPB n.º 1975.0002-18, do qual saíram as quantias bloqueadas e já levantadas, pertence exclusivamente aos participantes/trabalhadores do fundo Femco/Cosipa”
; e
3) “
o
juízo de primeiro grau não faz qualquer referência ao fato de se tratar de cumprimento provisório da sentença. Os alvarás foram expedidos e os valores liberados sem a existência de caução
.”

Nas c
ontrarrazões
os agravados arguiram preliminares de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e da unirrecorribilidade
.

Alegam
os agravados
que a
a
gravante teria repetido argumentos aduzidos em agravo de instrumento anterior (
pn.
5003201-81.2021.8.08.0000), que atacava a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

De fato, a análise dos autos e dos argumentos apresentados pela
a
gravante no presente recurso demonstra que as questões de fundo que embasam sua insurgência já foram objeto de discussão e decisão em momento processual anterior, ou deveriam ter sido.

O

acórdão do
agravo de instrumento anterior
restou
assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE FUNDOS. PREVIDÊNCIA USIMINAS. PACIFICAÇÃO DE TEMA NO STJ. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na esteira do que já definiu o c. STJ, até a liquidação do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 não há que se falar em isolamento das submassas para fins de pagamento das complementações de aposentadoria.

2. A recente jurisprudência pátria alberga a conclusão alcançada neste recurso, inclusive com a existência de precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. O precedente isolado trazido pela recorrente não tem o condão de afastar a tese já debatida e amplamente defendida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido da continuidade do cumprimento de sentença levado a efeito pelo recorrido.

4. O excesso de execução ocorre quando há discrepância entre os parâmetros do título executivo e o valor requerido pelo exequente. A elaboração de cálculos nos moldes em que determinado na sentença não tem o condão de incidir em excesso de execução, não cabendo ao executado a impugnação de matéria meritória nesta fase.

5. Recurso de agravo de instrumento improvido.

Embora a
a
gravante alegue que o presente agravo de instrumento impugna especificamente a decisão posterior que determinou a expedição de alvarás para levantamento de valores, e que se tratam de atos processuais distintos, a verdade é que os fundamentos subjacentes à insurgência atual são os mesmos que foram exaustivamente debatidos e decididos no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença e do agravo de instrumento anterior.

A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, confirmada
no a
gravo de
i
nstrumento n. 5003201-81.2021.8.08.0000, necessariamente abrangeu a validade dos atos executórios até então praticados.

A expedição do alvará é, portanto, mera consequência lógica e material da decisão anterior que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O ato de levantamento de valores é a concretização da execução que já foi considerada válida e regular em decisão anterior.

O princípio da preclusão consumativa impede que a parte pratique novamente um ato processual já praticado ou que discuta questão já decidida no processo. Uma vez que a validade da execução e os seus termos foram objeto de análise na impugnação ao cumprimento de sentença e no agravo de instrumento anterior, não é possível reabrir a discussão sobre os mesmos fundamentos sob o pretexto de que o ato de expedição do alvará é um "novo ato".

Portanto, acolho a preliminar de preclusão suscitada pelos
a
gravados
e assim, não conheço do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.